Tribunal: TJSP
Processo: 2006651-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM VIRTUDE DA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO CONTA COM O CONDÃO DE SUSPENDER A DEMANDA SATISFATIVA, NOTADAMENTE NO CASO DOS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM VIRTUDE DA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO CONTA COM O CONDÃO DE SUSPENDER A DEMANDA SATISFATIVA, NOTADAMENTE NO CASO DOS AUTOS EM QUE A IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ANDAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DIZ RESPEITO A CONTRATO DIVERSO DAQUELE QUE DEU ENSEJO A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIALIDADE NÃO VERIFICADA – DEMANDA SATISFATIVA QUE CORRE POR CONTA E RISCO DO CREDOR – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DIRECIONADO A REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TOCANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006651-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante PERCY
GARBELLINI, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e na parte conhecida negaram provimento.V.U", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006651-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42652
AGRV.No: 2006651-19.2020.8.26.0000
COMARCA: BATATAIS
AGTE. : PERCY GARBELLINI
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ : ALINE DE OLIVEIRA MACHADO BONESSO PEREIRA DE CARVALHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO
MONITÓRIA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, EM VIRTUDE DA PROPOSITURA DE
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA

PROPOSITURA
DE
DEMANDA
REVISIONAL QUE NÃO CONTA COM O CONDÃO
DE
SUSPENDER
A
DEMANDA
SATISFATIVA,
NOTADAMENTE NO CASO DOS AUTOS EM QUE A
IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO
RESPONSÁVEL PELO ANDAMENTO DA AÇÃO
REVISIONAL
DIZ
RESPEITO
A
CONTRATO
DIVERSO
DAQUELE
QUE
DEU
ENSEJO
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
MONITÓRIA

PREJUDICIALIDADE
NÃO
VERIFICADA

DEMANDA SATISFATIVA QUE CORRE POR CONTA
E RISCO DO CREDOR
MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO
DIRECIONADO
A
REUNIÃO
DE
PROCESSOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO
MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE APRECIAÇÃO
PELO JUÍZO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA R.
DECISÃO RECORRIDA
IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
NO
PRESENTE
MOMENTO
PROCESSUAL
SOB
PENA
DE
SUPRESSÃO
DE
GRAU

RECURSO
NÃO
CONHECIDO NESSE TOCANTE.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PERCY GARBELLINI, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 122,
proferida nos autos de Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, esta que lhe foi proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, pela qual foi
indeferido o pedido direcionado a suspensão da demanda satisfativa, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006651-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deu sob o fundamento de que inexiste prejudicialidade entre a presente demanda
e Ação Revisional por ele proposta, principalmente diante da inexistência de
valores a ser levantados até o presente momento processual.
Inconformado com os termos constantes da R. Decisão como
proferida, dela recorre o devedor, o que faz na busca de ter por modificado o
entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, a propositura de Ação
Revisional conta com o condão de suspender o prosseguimento da Ação
Monitória, haja vista a presença de prejudicialidade externa entre as demandas,
ambas em fase de Cumprimento de Sentença, isso porque conforme alega o
inconformado, a demanda revisional foi julgada parcialmente procedente, de sorte
que o prosseguimento da Ação Monitória sem a devida apuração do valor
efetivamente devido, isto depois de expurgadas as irregularidades praticadas
pela casa de valores, poderá implicar na prolação de Decisões conflitantes,
acenando ainda pela necessária reunião das ações para julgamento em conjunto,
motivo pelo qual pediu para que fosse integralmente acolhido seu inconformismo,
com a decorrente reforma da R. Decisão proferida, de sorte a que tenha por
suspenso o processamento da ação até efetiva apuração nos autos da Ação
Revisional dos valores efetivamente devidos. Diga-se em complemento, que
valeu-se ainda o inconformado de prequestionamento expresso, de sorte a
viabilizar a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, apenas para, se for
caso, obstar o levantamento de eventuais valores que venham a se constituir em
alvo de constrição no feito principal, a seguir foram dispensadas informações,
sendo certo que, conforme se verifica a fls. 1079/1082, a casa de valores
recorrida apresentou sua devida contraminuta, momento em que, com Voto,
foram os autos regularmente encaminhados a julgamento.
É o relatório.
A irresignação do agravante deve ser apenas parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006651-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conhecida, sendo certo que, na parte conhecida seus reclamos não estão a
merecer guarida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Com suporte em tal introdução, é caso de se dizer que o
entendimento adotado pelo Juízo se mostrou adequado ao conjunto encartado ao
feito, no momento em que indeferiu a pretendida suspensão da Ação Monitória,
ora em fase de Cumprimento de Sentença, haja vista que além de inexistirem
valores que possam ser levantados nos autos, como bem ressaltou o Juízo por
meio da R. Decisão recorrida, concluiu com acerto que o processamento da Ação
Revisional de Contrato Bancário em que litigam as mesmas partes ora litigantes
não demonstra a inexigibilidade do título exequendo, principalmente porque,
conforme R. Sentença proferida nos autos da demanda Revisional (fls. 113/118),
a irregularidade reconhecida pelo Juízo responsável pelo andamento daquele
feito diz respeito a incidência de juros remuneratórios buscados em volume
superior ao efetivamente contratado nos contratos “Giro-Pré” celebrados entre as
partes, daí porque, importante anotar nesse exato ponto que a Ação Monitória
teve por lastro o débito decorrente da “Cédula de Crédito Bancário Abertura de
Crédito em Conta Corrente de Depósito (Caixa Reserva Pré-A)”, conforme se
verifica de fls. 34/48 da Ação Monitória, o que torna sem respaldo o pedido de
suspensão, ainda que diante das alegações de abusos cometidos por força de
outro instrumento vinculador da vontade das partes, mesmo que vinculados a
mesma conta corrente, haja vista que não resultou configurada a prejudicialidade
externa acenada pelo recorrente.
Ademais, não se justifica a suspensão da executiva em
decorrência do ajuizamento de ação declaratória, ou mesmo de pendência outra,
uma vez que tal prática viria tão somente a impedir a livre propositura de
demandas reconhecidas por Lei, assim como o regular desenvolvimento daquelas
já em andamento, subvertendo assim a ordem legal reinante, principalmente
porque eventual crédito apurado em favor do inconformado nos autos da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006651-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Revisional poderá ser exigido por ele naqueles autos, principalmente porque, diga-
se uma vez mais, a R. Sentença proferida nos autos da Ação Revisional não
registrou nenhuma irregularidade no tocante a Cédula de Crédito Bancário que
deu ensejo a propositura da Ação Monitória.
No que toca ao pedido de reunião dos processos para
julgamento em conjunto, conforme pleito deduzido pelo recorrente em suas
razões recursais, é de se ter por certo que não se mostra minimamente adequada
a análise de tal questão no presente momento processual por parte desta Turma
Julgadora, isto sob pena de supressão de Grau, haja vista que tal questão não foi
objeto de apreciação pelo Juízo por ocasião da prolação da R. Decisão recorrida,
o que se traduz em prática não admitida pelo ordenamento jurídico vigente.
Finalmente, e agora quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão que
lhe pretende atribuir o recorrente, uma vez que prequestionar implica
necessariamente em discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O
prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de aplicação compulsória, o
que não se registrou no caso dos autos.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no
Acórdão impugnado”. (Resp. 162.608-SP, Corte Especial, Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
julgado em 16.06.99, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006651-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com base em tal raciocínio, de rigor entender que os termos
da R. Decisão como proferida se mostram plenamente adequados a realidade
que se apura do todo processado, razão pela qual se mostra de rigor a plena
manutenção do entendimento adotado em 1o Grau, manutenção esta que se dá
com adequado suporte nos exatos termos em que proferida.
Pelo exposto, e em se conhecendo apenas em parte do
recurso tirado, na parte conhecida a ele se nega provimento, o que se dá nos
reais limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator